Tribunal: TCU
Processo: 000.474/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8579/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO o monitoramento sobre o atendimento da determinação do subitem 9.3 do Acórdão 4825/2017-TCU-Segunda Câmara , da minha relatoria, proferido no TC Processo 012.285/2016-1 , referente a auditoria realizada com o objetivo de verificar aquisições, arrendamentos, aluguéis e uso de bens imóveis das universidades federais localizadas no estado do Rio de Janeiro. Considerando que o referido subitem conteve o seguinte teor: "9.3. determinar à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ que: 9.3.1. realize, no prazo de 120 (...) dias, a demarcação física de toda a área do campus da Universidade, usando os limites constantes da matrícula 8.560 do cartório do R.G.I. de Seropédica/RJ; 9.3.2. faça constar, em seus próximos Relatórios de Gestão Anual, as providências internas e judiciais adotadas em relação aos casos de esbulho no campus universitário, a exemplo dos casos da Embrapa e Pesagro-Rio no imóvel situado na Rodovia Piranema s/no , Itaguaí/RJ (...); 9.3.3. no prazo de 120 (...) dias, apresente plano de ação para assegurar a continuidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão atualmente realizadas no imóvel situado na Estrada do Açúcar s/no , Parque da Penha, Campos dos Goytacazes/RJ, inclusive na hipótese de necessidade de desocupação do local (...); 9.3.4. no prazo de 120 dias (...), apresente plano de ação para dar destinação adequada aos três andares não utilizados, localizados na Avenida Presidente Vargas 417-A, Centro, Rio de Janeiro/RJ, com detalhamento sobre as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para sua implementação, com o objetivo de mitigar a depreciação do imóvel e os possíveis prejuízos decorrentes de manutenção de área não utilizada (...)." considerando que a UFRRJ informou que: a) ações foram implementadas para a demarcação física da área de seu campus em Seropédica, mas a regularização final da situação depende dos trâmites burocráticos junto a cartório de registro de imóveis (subitem 9.3.1); b) as medidas administrativas e judiciais que poderiam ser adotadas em relação aos casos de esbulho naquele campus dependem da devida demarcação dos imóveis, ainda não registrada (subitem 9.3.2); c) vem negociando junto à detentora dos direitos da área onde está instalado um laboratório da universidade em Campos dos Goytacazes/RJ a continuidade da sua utilização de modo a encerrar a pendência judicial e renovar o comodato do imóvel, sem prejuízo da busca de outro local para funcionamento do laboratório e da possibilidade de realocação dos servidores em outra unidade (subitem 9.3.3); considerando que a entidade também prestou informações sobre as ações desenvolvidas a fim de utilizar os andares desocupados do imóvel situado na Avenida Presidente Vargas 417-A, Centro, Rio de Janeiro/RJ, e alugar imóveis cujo aproveitamento não é do interesse da instituição no momento (subitem 9.3.4); considerando que, diante desse contexto, a Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação propôs, em suma, sobrestar o processo pelo prazo de um ano, com o objetivo de prover tempo suficiente para que as demandas dos três primeiros subitens da deliberação sejam atendidas, e efetuar comunicações à entidade jurisdicionada sobre ações que podem ser implementadas para favorecer a solução das questões; considerando que o sobrestamento do processo é condizente com o cenário atual de pandemia e com os esforços empreendidos pela UFRRJ para resolução dos problemas e pelo TCU no acompanhamento das ações; considerando, quanto ao último subitem, que, embora tenha sido apresentado plano de ações, a deliberação sobre o seu cumprimento pode se dar em momento futuro, em conjunto com a avaliação dos demais comandos, para evitar descompasso processual, inclusive mediante maiores informações sobre o resultado das medidas anunciadas, haja vista que, a partir da pandemia do Coronavírus, é possível que o planejamento seja repensado, levando em conta aspectos como o trabalho remoto, o ensino à distância, a transformação digital, a situação fiscal e o limite dos gastos públicos etc.; considerando que é responsabilidade primária do gestor público a efetivação das providências para o cumprimento da legislação e dos princípios jurídicos-administrativos, bem como a implantação de mecanismos de controle e governança, independentemente de ações deste Tribunal, que, porém, pode atuar com fins pedagógicos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014 e nos arts. 2o, inciso II, e 9o da Resolução - TCU 315/2020 e de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) sobrestar o andamento do presente processo pelo prazo de um ano de forma que decorra tempo suficiente para que sejam adotadas as medidas necessárias ao atendimento integral do subitem 9.3 do Acórdão 4825/2017-TCU-Segunda Câmara ; b) efetuar as ciências a seguir indicadas; e c) enviar cópia deste acórdão e da instrução à peça 18 à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 000.474/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: III. 1.2. Unidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ de que: 1.7.1.1. para a solução definitiva das controvérsias quanto aos imóveis, podem ser realizadas tratativas junto à Secretaria do Patrimônio da União - SPU e à Advocacia-Geral da União - AGU, inclusive por meio da sua Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal - CCAF e dos instrumentos de mediação e autocomposição previstos na Lei 13.140/2015; 1.7.1.2. as providências necessárias para a solução das questões em exame neste processo devem ser adotadas de modo célere e em autotutela, independentemente de ações e monitoramento por parte deste Tribunal, que voltará a reexaminar a situação em momento oportuno.